Tribunal: TJES
Processo: 5000195-78.2023.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000195-78.2023.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GFG COMERCIO DIGITAL LTDA.
RECORRIDO: BRUNA FAGUNDES MANHAES
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5000195-78.2023.8.08.0038.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
GFG COMERCIO DIGITAL LTDA.

RECORRIDO:
BRUNA FAGUNDES MANHAES.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VÍCIO NO PRODUTO. PROBLEMA NÃO SANADO NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS. RESTITUIÇÃO DO VALOR. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por GFG COMÉRCIO DIGITAL LTDA., em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, condenando a recorrente à restituição do valor de R$ 84,98 (oitenta e quatro reais e noventa e oito centavos), a título de danos materiais e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

2.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, em síntese, ausência de responsabilidade, alegando ter encaminhado código de postagem por diversas vezes, inexistência de danos morais, e subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

3. Inicialmente, destaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que a parte autora/recorrida se enquadra como consumidor e a recorrente como fornecedora, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza o art. 6º, Inc. VIII, do mesmo diploma legal, cabendo à recorrente demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373 do CPC.

4.

Adentrando ao mérito, verifica-se o acerto do Juízo de origem ao reconhecer o dever da Recorrente em ressarcir os valores despendidos pela Autora. A Recorrida logrou em comprovar que o produto recebido continha vício, que não foi sanado no prazo legal, portanto, não merecendo retoques a sentença, visto que se encontra em consonância com o Art. 18, §1º, Inc. II, do CDC.

5.

Quanto à responsabilidade em indenizar, Venosa leciona que “
o rompimento de uma obrigação decorre de um ato que originara o dever de arcar com as suas consequências, tendo em vista os princípios neminemlaedere (não lesar ninguém) e do alterum non laedere (não lesar outrem). A responsabilidade, nessa linha, é justamente qualquer situação na qual uma pessoa deva arcar com um ato, fato ou negócio jurídico danoso
” (VENOSA, 2012), logo, observa-se a responsabilidade da recorrente em relação aos danos suportados pela recorrida.

6.

Embora a recorrente afirme ter disponibilizado códigos de envio e postagem, não logrou comprovar que estes foram efetivamente recebidos e que estavam em condições de uso pela consumidora. A mera alegação de envio automático por
e-mail
não se mostra suficiente para afastar a responsabilidade pela falha, especialmente ante a ausência de prova inequívoca de ciência e das condições de uso pelo consumidor.

7.

Referente aos danos morais, adequado foi o entendimento do Juízo de origem, ao condenar o demandado ao pagamento de indenização atinente aos danos extrapatrimoniais suportados, haja vista que a conduta desidiosa da fornecedora, que não se atentou às súplicas da consumidora e não promoveu a efetiva solução do problema no prazo legal, ultrapassa os dissabores cotidianos.

8.

O
quantum
arbitrado a título de dano moral deve ser mantido, pois encontra-se na média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, além de proporcional e razoável ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial. Dessarte, deve ser mantido o
quantum
compensatório no patamar de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais).

9.

Por derradeiro, a revisão do valor fixado a título de indenização por danos morais apenas deve ocorrer em casos de valores irrisórios ou exorbitantes, conforme preceitua o Enunciado 32 da Turma de Uniformização do TJES, vejamos:

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

10.

Em face dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

11.

CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, conforme prevê o art. 55,
parte final,
da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)